Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008206-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ERNESTO MANOEL DA MATA - CPF: 354.738.861-91 (AGRAVANTE), IOSIEL RANGEL DE SOUZA - CPF: 004.921.081-53 (AGRAVADO), LOURDES DE FATIMA MONTEIRO SEMPIO - CPF: 176.054.401-97 (AGRAVADO), RHEANNI FATIMA SEMPIO DE SOUZA ROCHA - CPF: 727.635.231-53 (ADVOGADO), OSVALDO DONIZETE DA MOTTA - CPF: 424.942.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020